Tribunal: TJDFT
Processo: 0720718-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720718-31.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMMY MAYARA DALTOE INGLEZ APELADO: SAGGIO ENGENHARIA LTDA, ANDRE LUIZ DE QUEIROZ, WILTON PEREIRA MACEDO, NYCKSON EMERICH COSTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 74712234) manejada em face da sentença (ID 74712232) proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, resolvendo a ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por TAMMY MAYARA DALTOÉ INGLEZ, ora apelante, em desfavor de SAGGIO ENGENHARIA LTDA, ANDRE LUIZ DE QUEIROZ, WILTON PEREIRA MACEDO, NYCKSON EMERICH COSTA DE OLIVEIRA, ora apelados, extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Em suas razões recursais (ID 74712234), a parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo. Pois bem. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Amparado a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Feitas essas considerações, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC2, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a alegada hipossuficiência, anexando documentos que demonstrem e esclareçam a sua atual situação financeira de miserabilidade ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil3: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda bruta mensal do seu núcleo familiar, incluindo a sua, do cônjuge e dos dependentes, for igual ou inferior ao valor indicado, apresente os últimos 3 comprovantes de rendimentos ou as últimas 2 declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Receita Federal. 3) Se recebe renda de programas oficiais ou benefícios assistenciais previdenciários mínimos para idosos ou pessoas com necessidades especiais; 4) Se incorrer em despesas extraordinárias com saúde devido a doença ou acidente, ou outras que sejam indispensáveis, temporárias e imprevistas; 5) Caso seja proprietário de um ou mais veículo automotor ou de um ou mais bem imóvel, deve comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, indicando os valores atuais desses bens. 6) Se possui conta(s) bancária(s), cartão(ões) de crédito ou aplicações financeiras, informe a instituição financeira, número e agência de cada um, e apresente extratos dos últimos 3 meses antes da data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença. 7) No caso de estar desempregado(a), deve ser apresentada uma declaração pessoal (assinada pela própria parte e não pelo advogado) que ateste tal condição, sob as penas da lei. É necessário também anexar uma cópia da Carteira de Trabalho ou um documento equivalente que comprove a situação. No caso de uma das partes ser incapaz, seja de forma absoluta ou relativa, a comprovação necessária deverá ser apresentada pelos respectivos representantes ou assistentes legais. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 2 Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; 3 Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.